Tribunal: TJES
Processo: 5005681-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005681-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OSMAR BARCELOS BERNARDO

COATOR: Juízo da Vara Única de Jaguaré

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Requisitos legais. Indícios de autoria e materialidade. Garantia da ordem pública. Periculosidade e reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osmar Barcelos Bernardo, contra ato atribuído ao Juiz de Direito da Vara Criminal de Jaguaré/ES, consistente na decretação e manutenção de sua prisão preventiva. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, bem como a suposta falta de fundamentação idônea na decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; e

(ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, notadamente indícios de autoria, prova da materialidade e necessidade para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A denúncia descreve que o paciente, juntamente com outros acusados, teria participado de ação criminosa que resultou na prática de dois homicídios consumados e subsequente subtração de bens das vítimas. A imputação encontra respaldo em laudo cadavérico, provas testemunhais, e quebra de sigilo de dados telefônicos, revelando elementos que apontam a autoria e materialidade por parte do paciente.

4. Constatou-se que o paciente responde a outras duas ações penais por homicídio, o que evidencia a sua periculosidade e a possibilidade de reiteração criminosa, legitimando a necessidade da custódia cautelar como meio de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

5. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos concretos dos autos, não se verificando qualquer ilegalidade ou constrangimento que justifique a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva por estarem presentes os requisitos legais e a devida fundamentação, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005681-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OSMAR BARCELOS BERNARDO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de OSMAR BARCELOS BERNARDO, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Jaguaré/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como da ausência de fundamentação da decisão que decretou a medida.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Descreve a denúncia que:

[...] Segundo apurado no bojo do processo inquisitivo epigrafado, os denunciados (Osmar Barcelos Bernardo, vulgo "Magrão, Luiz Carlos dos Santos de Souza, Juliano dos Santos Souza, vulgo "Pato Rouco" e Lucian Campos de Assis) e o adolescente (já representado) Wemerson Costa. vulgo Panan, com unidade de desígnios e propósitos e divisão de tarefas, saíram de São Mateus, em um veículo Astra, de cor preta (auto de apreensão de fI. 136), de propriedade do denunciado Luiz Carlos e conduzido por este, :em direção a esta cidade, com o fim de matar Diozes Espavier, a mando do denunciado Juliano dos Santos Souza, vulgo "Pato Rouco", eis que a vítima pretendida (Diozes Espavier) havia retido um talão de cheques do mesmo e emitido a praça. vinte e dois cheques sem provisão de fundos.

Segundo apurado, ao chegarem. à residência de Diozes Espavier, efetuaram uma ligação e explanaram ao mandante dos crimes contra a vida: "aqui tem um magrinho e um baixinho forllnho. cabelo preto e falou então é este". Após receberem autorização do interlocutor e mandante do crime, um dos coautores efetuou dois disparos contra a cabeça de Willian e outro disparo contra a coluna cervical de Jheime (irmão de Diozes, vítima pretendida).

Em seguida aos crimes de homicídio, além de revistarem a casa a procura de drogas; o adolescente Wemerson (já representado), e os denunciados Lucian e Osmar vulgo "Magrão", desvinculados do intento homicida, aproveitaram o ensejo e subtraíram para si, coisas alheias móveis das vítimas ofendidas (Willian e Jheime), quais sejam: uma aliança de ouro, um relógio de pulso, marca oriente, e um aparelho de telefone celular marca LG, com dois Chips.

Após os homicídios e a subtração das coisas alheias móveis, os denunciados, no mesmo veiculo utilizado para chegar a Jaguaré, retornaram a São Mateus/ES, fazendo uso da estrada que liga esta cidade ao Distrito de Nestor Gomes(São Mateus/ES), certamente com vistas a evitar qualquer ação policial.

Segundo consta do apura tório, um dos chips de celular furtados após os homicídios, estava sendo usado por WerikSales Neves, que adquiriu tal chip do adolescente já representado e do denunciado Osmar "Magrão" após a ocorrência dos crimes.

Indícios suficientes de autoria e materialidade comprovadas, notadamente pelo laudo cadavérico, assim como pela prova oral e técnica produzida (quebra do sigilo de dados telefônicos dos suspeitos e do adolescente já representado).

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Soma-se a isso o fato de que o acusado responde a outras duas ações penais, também pela prática dos crimes de homicídio, o que evidencia a periculosidade e reiteração delitiva por parte do paciente.

Dessa maneira, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da periculosidade e risco de reiteração delitiva por parte do paciente Osmar.

O magistrado de primeira instância, ao manter a prisão preventiva do acusado, o fez em estrita observância das normas previstas nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.[...]

Verifico que não houve nenhum
a
alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.